Tribunal: TJMT
Processo: 1007388-27.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007388-27.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), AUTO PECAS TAMOIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.871.053/0001-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA E REVISIONAL DE DÉBITO FISCAL – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO CONTRIBUINTE – INTERRUPÇÃO DOS PAGAMENTOS – REABERTURA DO PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO §4o, DO ART. 150, DO CTN – ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO QUINQUÍDEO LEGAL - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AUTO PEÇAS TAMIOIS LTDA - EPP,
contra despacho proferido nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débitos Fiscais no 1008480-14.2018.811.0041, da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para após a apresentação da contestação
.

Em grau recursal, afirma o recorrente que na data de 23.08.2011 aderiu a um parcelamento visando a quitação de débitos tributários decorrentes de um termo de autuação e depósito, tendo o referido parcelamento sido considerado não pago, na data de 28.09.2012.

Sustenta que, passados mais de cinco anos, tanto da data de confissão do débito, quanto do último pagamento do parcelamento, nenhuma execução foi movida em seu desfavor, implicando no reconhecimento da prescrição dos créditos.

Assevera que recebeu um aviso de cobrança da conta corrente fiscal no valor de R$ 302.627,91 e teve seu nome inscrito em dívida ativa no valor de R$ 43.336,41.

Destaca que a decisão recorrida “imprime efeitos maléficos” ... “que até ter acesso ao provimento jurisdicional, não pode adquirir quaisquer mercadorias fora do estado, sob pena de ter elas apreendidas/retidas em postos fiscais”, o que autoriza a interposição do presente recurso.

Afirma que a ação de base foi proposta sob a alegação de que está na iminência de ser cobrada por débito fiscal já acobertado pela prescrição, a par da inscrição da Agravante em dívida ativa, pugna, assim, pela suspensão do crédito tributário.

Ao final,
Pugna pela atribuição do efeito ativo, para que seja determinado ao Agravado a “suspensão do débito oriundo do termo de apreensão e depósito no 798799-7, seja para fins de ‘conta corrente fiscal’, seja em relação a inscrição em dívida ativa correspondente” e, no mérito, seja a liminar confirmada em seus termos
.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 4969149.

Em parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros, foi informada a desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AUTO PEÇAS TAMIOIS LTDA - EPP,
contra despacho proferido nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débitos Fiscais no 1008480-14.2018.811.0041, da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para após a apresentação da contestação
.

A insurgência recursal limita-se ao reconhecimento da prescrição e decadência do crédito tributário.

Pelo agravante infere-se que teria aderido a um parcelamento do débito perante o Fisco, na data de 23.08.2011, referente a um Termo de Apreensão e Depósito e que, em 28.09.2012, o referido parcelamento foi considerado como “não pago”, ou seja ocorreu a interrupção do pagamento da dívida.

Portanto, há de ser aplicada a regra insculpida no §4o, do art. 150, do CTN, tendo a parte credora o prazo de cinco anos, a partir da data em que o parcelamento deixou de ser adimplido, para constituir o crédito. Vejamos:

“
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

[...]

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
”. (destaquei)

Neste norte, considerando que a interrupção do pagamento se deu na data de 28.09.2012, inicia-se ali o prazo decadencial do Fisco e, se considerarmos a data em que a ação foi ajuizada, não há que se falar na ocorrência da decadência do crédito tributário.

Do mesmo modo, verifica-se da CDA sob no 201722156 e demais documentos que a constituição do crédito se deu em 28.04.2016 (id. 4970702).

Por esse caminho e, considerando que
os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que não restaram evidenciados os vícios alegados pela parte agravante.

Assim, sendo indene de dúvidas que a constituição do crédito e a data em que a ação de execução fiscal restou devidamente ajuizada, não há que se falar na ocorrência do lustro prescricional quinquenal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso manejado por
AUTO PEÇAS TAMOIOS LTDA - EPP
, determinando-se o prosseguimento do feito principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020